Tribunal: TJMT
Processo: 1016804-38.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016804-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANIA MARIA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 544.894.741-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS USUFRUÍDOS NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2012. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos pela servidora no primeiro semestre letivo de 2012, mantendo sua inclusão na memória de cálculo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) definir se a parcela referente ao terço constitucional incidente sobre as férias usufruídas no primeiro semestre letivo de 2012 foi alcançada pela prescrição quinquenal, considerando o ajuizamento da ação coletiva em setembro de 2017; e (ii) verificar se o pagamento administrativo realizado em exercício posterior altera o termo inicial da prescrição.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ausência de interesse recursal e de prejudicialidade decorrente da aceitação de proposta de acordo ou da pendência de julgamento de embargos de declaração não impedem o conhecimento do recurso, porquanto a controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se ao exame da prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

4. A sentença coletiva limitou a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, de modo que não é possível ampliar, em sede de cumprimento individual, os limites objetivos do título executivo judicial.

5. Nos termos do art. 54, I, “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e do art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, o direito ao recebimento do terço constitucional surgiu com o gozo das férias ocorridas em julho de 2012, momento em que a verba se tornou exigível, iniciando-se o prazo prescricional segundo o princípio da
actio nata
.

6. A ação coletiva foi ajuizada em setembro de 2017, estando prescrita a pretensão relativa à parcela vencida antes de setembro de 2012, inclusive aquela referente às férias usufruídas em julho de 2012.

7. O pagamento administrativo realizado em momento posterior não altera o termo inicial da prescrição, porquanto a lesão ao direito ocorre quando a Administração deixa de adimplir a verba na data em que se torna exigível.

8. A inclusão da parcela prescrita na memória de cálculo caracteriza excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O prazo prescricional para cobrança do terço constitucional incidente sobre férias de servidor público tem início na data em que a verba se torna exigível, por ocasião do gozo das férias, sendo irrelevante o pagamento administrativo posterior. A sentença coletiva que limita a condenação às parcelas não prescritas impede, em cumprimento individual, a inclusão de verbas alcançadas pela prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, XVII; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 54, I, “a”; Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJMT, AI 1069801-40.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença n. 1051460-63.2024.8.11.0041
, movido por
Vania Maria Rodrigues Miranda
, a qual rejeitou a tese de prescrição suscitada pelo ora agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que os valores anteriores a 2013, relativos ao pagamento do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, encontram-se atingidos pela prescrição.

Assevera que, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, incide a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, a qual foi proposta em setembro de 2017.

Aduz que, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o gozo de 15 (quinze) dias de férias pelos professores ocorre após o primeiro semestre letivo e que, com base no calendário escolar estadual, tal período se encerrou em 30/07/2012, razão pela qual estaria prescrito o respectivo terço constitucional.

Destaca que, embora a decisão agravada tenha mantido a execução de valores referentes ao ano de 2012, tais valores estariam fora do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva, devendo, portanto, ser excluídos da execução.

Ressalta que o não reconhecimento da prescrição parcial implicará majoração indevida do crédito exequendo.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2012, com a consequente exclusão dos respectivos valores do cumprimento de sentença.

Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso não merece provimento, alegando, em síntese, que: (i) o próprio cálculo apresentado pelo Estado já excluía as parcelas de 2012 e a agravada havia aceitado a proposta de acordo formulada pelo ente público; (ii) a decisão agravada contém erro material ao consignar que a proposta não foi aceita, tendo sido opostos embargos de declaração para correção; e (iii) o recurso seria prematuro e careceria de utilidade prática diante da pendência dos aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, abstendo-se de adentrar ao mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se a definir se a parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos pela servidora no primeiro semestre letivo de 2012 está ou não alcançada pela prescrição quinquenal, considerando que a ação coletiva originária foi ajuizada em setembro de 2017.

Inicialmente, afasto as preliminares suscitadas nas contrarrazões.

A alegação de aceitação da proposta de acordo e a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos de origem não impedem o conhecimento do presente recurso. A questão devolvida a esta instância recursal restringe-se ao exame da prescrição da parcela referente ao ano de 2012, matéria expressamente apreciada pela decisão agravada, circunstância que evidencia o interesse recursal do Estado de Mato Grosso. Eventuais questões relativas ao acordo deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno.

Superadas as questões preliminares, o recurso merece provimento.

Os valores objeto do presente cumprimento individual decorrem da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo SINTEP/MT, que reconheceu o direito dos servidores ao recebimento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos no mês de julho de cada ano, limitando, contudo, a condenação às parcelas
não atingidas pela prescrição
.

No caso, a ação coletiva foi proposta em
setembro de 2017
, razão pela qual encontram-se prescritas as parcelas cujo direito de ação nasceu antes de
setembro de 2012
.

Conforme dispõe o art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, os professores usufruem 15 (quinze) dias de férias após o encerramento do primeiro semestre letivo. Por sua vez, o art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT estabelece que o primeiro semestre letivo de 2012 encerrou-se em 30/07/2012.

Assim, ao usufruir os 15 (quinze) dias de férias no mês de
julho de 2012
, a servidora adquiriu o direito ao recebimento do respectivo terço constitucional a partir do momento em que a verba deveria ser adimplida, iniciando-se, desde então, a contagem do prazo prescricional.

Desse modo, quando ajuizada a ação coletiva, em setembro de 2017, a pretensão referente ao terço constitucional incidente sobre as férias usufruídas em julho de 2012 já se encontrava prescrita.

Não prospera o fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que a prática administrativa do Estado de efetuar o pagamento da verba apenas no exercício seguinte teria o condão de alterar o termo inicial da prescrição. Isso porque, à luz do princípio da
actio nata
, a lesão ao direito configura-se quando a Administração deixa de efetuar o pagamento da verba quando esta se torna exigível, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo prescricional, eventual pagamento administrativo parcial realizado posteriormente.

Ademais, a própria sentença coletiva delimitou expressamente o alcance da condenação às parcelas não atingidas pela prescrição, não sendo possível ampliar, em sede de cumprimento individual, os limites objetivos do título executivo judicial. A inclusão da verba referente às férias usufruídas em julho de 2012 na memória de cálculo configura, portanto,
excesso de execução
.

A questão já foi objeto de análise por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que firmou entendimento no sentido de que a parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012 está atingida pela prescrição quinquenal, conforme se extrai do seguinte julgado:

“1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT, que reconheceu a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012, extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]

3. O termo inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, quando a parcela se torna exigível, nos termos do art. 54, I, “a”, da LC/MT n. 50/1998 e do art. 5º da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula n. 85, estabelece que, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5. A ação coletiva foi proposta em 18 de setembro de 2017, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012, incluindo-se a referente ao terço de férias de julho de 2012.

6. O pagamento administrativo realizado em janeiro de 2013 não altera o termo inicial da prescrição, pois a lesão ao direito se configura com a não concessão do valor devido no momento do gozo das férias, conforme o princípio da
actio nata
.

7. A sentença coletiva delimitou expressamente o alcance da condenação às parcelas não prescritas, vedando a ampliação da execução para parcelas anteriores ao marco prescricional reconhecido,
de modo que a inclusão da verba de julho de 2012 na memória de cálculo configura excesso de execução
.”

(TJMT, N.U 1069801-40.2024.8.11.0041, rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, DJE 03/03/2026). [grifo nosso]

Portanto, impõe-se reconhecer a prescrição da parcela referente ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012, com a consequente exclusão dos respectivos valores do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da parcela referente ao ano de 2012 e determinando a exclusão dos respectivos valores da memória de cálculo.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026